Tribunal: TJMT
Processo: 1017858-41.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017858-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVANILSON RODRIGUES ALCANTARA - CPF: 668.028.061-34 (RECORRENTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EVANILSON RODRIGUES ALCANTARA - CPF: 668.028.061-34 (RECORRIDO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO FARDAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA E CITAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE EVANILSON RODRIGUES ALCANTARA PREJUDICADO.

1. É cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que sem ela a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.º, da CRFB/88.

2. Não demonstrado no processo que a expedição de citação, e considerando que houve prejuízo à parte, pois considerada revel, deverá ser declarada nula a citação, conforme previsto no art. 280 do CPC

3. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto
por
ambas as partes
em face da sentença, pela qual foram julgados parcial procedentes os pedidos da petição inicial.

O Reclamante sustenta que faz jus ao recebimento da ajuda fardamento correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da sua remuneração referente ao exercício de 2016 e 2017. Ao final, requer o provimento do recurso.

O Reclamado suscita, preliminarmente, nulidade da sentença em razão da ausência de citação da Fazenda Pública. No mérito, alega que o reclamante não faz jus a verba, requerendo a reforma da sentença de primeiro grau, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Por fim, caso seja mantida a sentença, requer a aplicação da taxa SELIC para fins de incidência de juros e correção monetária.

Contrarrazões por EVANILSON RODRIGUES ALCANTARA, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Contrarrazões por ESTADO DE MATO GROSSO, pleiteando a revogação do benefício da justiça gratuita e reconhecimento de prejudicial de mérito em razão da ocorrência de prescrição. No mérito, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024